Tribunal: TJMT
Processo: 1036006-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036006-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JADERSON MARQUES DA SILVA - CPF: 028.242.311-73 (ADVOGADO), LUCAS DE PAULA - CPF: 083.684.311-82 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), JADERSON MARQUES DA SILVA - CPF: 028.242.311-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Excesso de prazo não evidenciado. segregação motivada na garantia da ordem pública. inocorrência de violação à presunção de inocência. predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas.

Ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questões em discussão

1) Excesso de prazo na formação da culpa; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3)
ofensa ao princípio da presunção de inocência; 4) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1.
“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (TJMT, HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000).

2.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3. A custódia preventiva compatibiliza-se ao princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará nos casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

4. Ponderados o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

iv. Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, com monitoramento eletrônico.

Teses de julgamento
:

1. A inexistência de inércia ou morosidade irrazoável do Poder Judiciário afasta o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3. A custódia preventiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência.

4. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da custódia preventiva por medidas diversas à prisão, inclusive com monitoramento eletrônico quando presentes indicativos de envolvimento em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art.

33,
caput
e art. 35. Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020. STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC nº 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012. STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023. STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020.

STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ, AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023. STJ, RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021. TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023. TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022. TJMT, HC NU 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022.

TJMT,
HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023. TJMT, HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025. TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021. TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020.

Doutrina relevante citada:
BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1036006-35.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. JADERSON MARQUES DA SILVA

PACIENTE(S): LUCAS DE PAULA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS DE PAULA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) haveria excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação ofenderia a presunção de inocência; 4) o paciente não registra antecedentes criminais, tem endereço certo, trabalho lícito e família constituída, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 321848372), com documentos (ID 321848375/ID 321848384).

O pedido liminar foi indeferido (ID 322488861).

O Juízo singular prestou informações (ID 330278397).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico – “Operação Joia Rara” – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) - Liminar indeferida – Inocorrência de excesso de prazo – Ausência de desídia ou inércia do juízo impetrado – processo que tramita com normalidade e dentro de prazos razoáveis, considerada a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e a multiplicidade de infrações – Realização de atos processuais evidenciando atuação diligente do juízo a quo – Aditamento da denúncia regularmente recebido em 14/10/2025, causando natural elastecimento da tramitação – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, dadas as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Lucas de Paula, integrava a dinâmica operacional do “Comando Vermelho”, atuando de forma direta na logística do tráfico, abrangendo o transporte, a comercialização e a arrecadação de valores provenientes da venda de substâncias entorpecentes na região de Guarantã do Norte/MT – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como da periculosidade do suplicante – Violação ao princípio da presunção de inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF/88 – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 331901874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva [14 pessoas], da prisão temporária [60 pessoas] pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária do paciente e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária do paciente [LUCAS DE PAULA] por 30 (trinta) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

O mandado de prisão foi cumprido em 17.6.2025 (NU 1001823-68.2025.8.11.0087 - ID 197923667).

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da custódia temporária [45 pessoas] pelo prazo de mais 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
[Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se favorável à prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária do paciente [LUCAS DE PAULA] por 30 (trinta) dias,
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária do paciente e de outros 42 (quarenta e dois) coinvestigados em preventiva
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se parcialmente favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva nestes termos:

“[...]
DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE LUCAS DE PAULA, vulgo“LK”:

No tocante a LUCAS DE PAULA, as investigações apontam sua participação ativa na Organização Criminosa Comando Vermelho – MT, com atuação centralizada na cidade de Guarantã do Norte/MT. Apurou-se que sua função está diretamente ligada à logística do tráfico, abrangendo o transporte, a comercialização e a arrecadação de valores provenientes da venda de substâncias entorpecentes, desempenhando papel estratégico para a manutenção do fluxo operacional da facção.
[...]

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.[...].

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...]
LUCAS DE PAULA
[...] EM PREVENTIVA[...]
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denúncia em face de 63 agentes, dentre eles o paciente [LUCAS DE PAULA] como incurso no art. 33,
caput
, art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Na data de 7.10.2025,
o
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] aditou a denúncia em face de Jesael Nunes Nascimento, Jose Mauricio Almeida de Santos, Nadyelly Aguiar de Oliveira Pires, Paulo César Ribeiro dos Santos, Tainara Campos Costa e Werbert Vieira Ninof Borelli, bem como a inclusão de Edilene Araujo Goncalves Brito e Diogo Alves Barbosa
(
NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 210668743).

Em 14.10.2025, o Juízo singular recebeu o aditamento da inicial acusatória e ordenou nova citação dos denunciados para apresentarem defesa (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 211418347).

Em 30.10.2025, sanou a omissão na decisão de ID 208912213 e recebeu a denúncia em face de Alexandro dos Santos Vieira, Beatriz Pereira Vasconcelos, Bruno da Silva Martins, Thiago e Silva Marinho, Camila Pereira da Conceiçao, Deyvid Henrique Almeida Erci, Emerson Roberto Silva Cardoso e determinou nova citação (ID 208912213).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente
[LUCAS DE PAULA]
está preso, cautelarmente, há mais de 5 (cinco) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [17.6.2025] e do relatório desta impetração [27.11.2025].

Todavia, esse período não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados - 65 agentes -

e de crimes, citação dos réus, representados por advogado e pelo órgão da Defensoria Pública, diversos pedidos de revogação das custódias, impetração de diversos
habeas corpus
, recebimento da denúncia, aditamento da inicial acusatória, saneamento do feito, apresentação de respostas à acusação], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
associação criminosa especializada ao tráfico”
(STF, RHC nº 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico e organização criminosa, cuja penas mínimas abstratas totalizam 11 (onze) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se mostra desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

A propósito, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
LUCAS DE PAULA
] e outros 65 (sessenta e cinco) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas, o qual exerceria o

comércio/distribuição de entorpecentes e com possível participação na arrecadação de valores provenientes da venda, a evidenciar a condição de membro relevante na atividade ilícita do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC NU 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022)

Portanto, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.

Quanto ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Nesse quadro, o argumento de violação à presunção de inocência não elide os pressupostos da segregação cautelar.

Por seu turno, constata-se que o paciente não exerce função de liderança na organização criminosa, é primário [https://pje.tjmt.jus.br], possui 21(vinte e um) anos [excerto do seu interrogatório], tem endereço certo [Rua das Margaridas, nº 220, Bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, sob fé do advogado – ID 321848376] e ocupação lícita como pintor [Declaração do empregador – ID 321848375], além de ser arrimo de família, possuir um filho de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de idade e sua companheira estar gestante (ID 321848377, 321848378, 321848379).

Frisem-se que as medidas judiciais adotadas - prisões temporárias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas e prisão de líderes da organização mostram-se aptas a desestruturar o grupo e embaraçar a reorganização da entidade criminosa.

No contexto, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021).

Não bastasse, a quantidade de entorpecentes apreendida, os elementos de convicção para demonstrar a mercancia habitual, a associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa, demandam regular instrução processual.

Com efeito, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a necessidade de produção probatória e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.” (HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023)

“A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
(HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Outrossim, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, deve ocorrer com monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento em organização criminosa (TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente LUCAS DE PAULA pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5)

monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – PJE NU 1014385-34.2025.8.11.0015] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025